Tribunal: TJSP
Processo: 1006141-63.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO QUE INDEFERIU PERÍODO DE LICENÇA-SAÚDE. Para a análise da incapacidade laboral da servidora, deve prevalecer o laudo da perícia realizada pelo IMESC, que não verificou a alegada impossibilidade de trabalho, não indicando a presença de inconsistências nos exames realizados pelo DPME acerca dos períodos

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DO RITO ORDINÁRIO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DO ATO QUE INDEFERIU PERÍODO DE LICENÇA-SAÚDE. Para a análise da incapacidade laboral da servidora, deve prevalecer o laudo da perícia realizada pelo IMESC, que não verificou a alegada impossibilidade de trabalho, não indicando a presença de inconsistências nos exames realizados pelo DPME acerca dos períodos pleiteados. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.